Tribunal: TJDFT
Processo: 0003951-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE - 1/6. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando consta dos autos conjunto probatório robusto para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo a condenação medida de rigor.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, não havendo motivo para desprezá-la; especialmente se as declarações são precisas e coerentes.
3. “Escorreita a sentença que declara incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento de pena no crime de roubo”. (Acórdão 1245940, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal).
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Dosimetria redimensionada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.